Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.



    Em 25/11/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização de visitas de sua esposa e filhos (eDoc.19). Em 26/11/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA solicitou, também, autorização de visita para as noras e netos (eDoc.21).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, pelas pessoas abaixo relacionadas:



    (i) Maria das neves Paiva França de Oliveira (Esposa), inscrita no CPF nº 282.004.384-49;



     (ii) Danilo França de Oliveira (Filho), inscrito no CPF nº 094.515.717-79; 



    (iii) Rafael França de Oliveira (Filho), inscrito no CPF nº 105.515.917-73;



    (iv) Ana Carolina Rodrigues Melo de Oliveira (Nora), CPF nº 066.203.956-43;



     (v) Lizia Feliz Cotias de Mattos Oliveira (Nora), CPF nº 098.051.707-99; 



    (vi) Mateus Melo de Oliveira (Neto), CPF nº 043.484.680-53; 



    (vii) Gabriel Melo de Oliveira (Neto), CPF nº 084.396.361-13; 



    (viii) Maria Luiza Mattos Oliveira (Neta), CPF nº 121.739.345-54.



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF.



    OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente